Tribunal: TCU
Processo: 011.549/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4560/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.549/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anne Margareth Alves Pinheiro Torquato (XXX.587.424-XX); Clara Sirlene Rodrigues Leal (XXX.540.722-XX); Cristina Helena Evelyn Tinoco Teixeira (XXX.970.727-XX); Isabel Rodrigues de Oliveira (XXX.361.887-XX); Jeane Oeiras Teixeira (XXX.773.987-XX); Jesus Maria de Almeida (XXX.557.465-XX); Maelyn Rodrigues Eclache de Oliveira (XXX.920.227-XX); Mayra Fatima Evelyn Tinoco (XXX.391.147-XX); Patricia Tinoco Andrieu (XXX.484.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.